Tribunal: TJES
Processo: 5004337-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004337-50.2021.8.08.0021

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA BASEADA NO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ILEGALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES COBRADOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Condomínio do Edifício Meridien contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que declarou a ilegalidade da cobrança realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, baseada na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. A sentença determinou a restituição dos valores pagos a maior pelo condomínio, correspondentes ao período de 06/10/2011 até novembro de 2018. O apelo buscava a devolução em dobro dos valores, alegando má-fé da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela CESAN, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve má-fé objetiva por parte da concessionária nas cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução em dobro dos valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só é aplicável quando se comprova má-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em exame, não se verifica má-fé objetiva por parte da concessionária, uma vez que a controvérsia sobre o cálculo das tarifas de fornecimento de água ainda é objeto de discussão nos tribunais, com o Tema Repetitivo nº 414 em processo de revisão. A existência de controvérsia jurídica afasta a presunção de má-fé.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou entendimento em casos análogos, reconhecendo que a discussão acerca da legalidade das tarifas mínimas e o escalonamento tarifário não configuram má-fé, tendo em vista a complexidade do tema e a divergência jurisprudencial existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão desprovido. Sentença mantida quanto à restituição dos valores cobrados a maior, de forma simples, sem devolução em dobro. Honorários advocatícios majorados em 2% em desfavor do apelante, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé objetiva, a qual não se presume em casos de controvérsia jurídica complexa e de interpretação ainda em revisão pelos tribunais.

2. Em se tratando de cobrança de serviços públicos, a devolução em dobro não é aplicável quando a concessionária age em conformidade com entendimento que ainda gera controvérsia jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

TJES, AC nº 0009897-34.2016.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.08.2023.

TJES, AC nº 0033648-70.2018.8.08.0024, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA BASEADA NO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ILEGALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES COBRADOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Condomínio do Edifício Meridien contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que declarou a ilegalidade da cobrança realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, baseada na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. A sentença determinou a restituição dos valores pagos a maior pelo condomínio, correspondentes ao período de 06/10/2011 até novembro de 2018. O apelo buscava a devolução em dobro dos valores, alegando má-fé da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela CESAN, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve má-fé objetiva por parte da concessionária nas cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução em dobro dos valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só é aplicável quando se comprova má-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em exame, não se verifica má-fé objetiva por parte da concessionária, uma vez que a controvérsia sobre o cálculo das tarifas de fornecimento de água ainda é objeto de discussão nos tribunais, com o Tema Repetitivo nº 414 em processo de revisão. A existência de controvérsia jurídica afasta a presunção de má-fé.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou entendimento em casos análogos, reconhecendo que a discussão acerca da legalidade das tarifas mínimas e o escalonamento tarifário não configuram má-fé, tendo em vista a complexidade do tema e a divergência jurisprudencial existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão desprovido. Sentença mantida quanto à restituição dos valores cobrados a maior, de forma simples, sem devolução em dobro. Honorários advocatícios majorados em 2% em desfavor do apelante, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé objetiva, a qual não se presume em casos de controvérsia jurídica complexa e de interpretação ainda em revisão pelos tribunais.

2. Em se tratando de cobrança de serviços públicos, a devolução em dobro não é aplicável quando a concessionária age em conformidade com entendimento que ainda gera controvérsia jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

TJES, AC nº 0009897-34.2016.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.08.2023.

TJES, AC nº 0033648-70.2018.8.08.0024, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN
em face da r. sentença (ID 7521399) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária em epígrafe, proposta em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
para declarar “
a ilegalidade da cobrança realizada com base na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo faturável pela quantidade de economias – unidades autônomas –, alcançando, tão somente, os meses em que houve cobrança a maior do condomínio autor pela requerida ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado
” e determinar a “
restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, cuja procedência abarca, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, conforme devidamente fundamentado, tendo como referência faturamentos que ensejaram os pagamentos ocorridos no período de 6 de outubro de 2011 – 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, como pretendido na petição inicial – até o faturamento do mês de novembro /2018, ou seja, os valores positivos indicados na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)” da planilha ID 17650630
”.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Analisando detidamente os autos, verifico que ao receber a exordial, o magistrado singular deferiu o pedido do apelante de apresentação de todas as faturas emitidas desde 06 de outubro de 2011, relativas à matrícula n. 0364812-5 (ID 7520675), tendo, inclusive, reiterado a determinação no Despacho de ID 7521392, o que restou cumprido pela requerida no ID 7521394.

Sem maiores delongas, resta claro que, nesse particular, inexiste interesse recursal da parte, pois obteve êxito na exibição dos documentos pretendidos.

Isso posto, acolho de ofício a preliminar arguida para não conhecer do recurso no que toca ao capítulo alusivo à exibição de documentos.

III - DO MÉRITO

Superadas a questão preliminar, e conhecido em parte o recurso, passo ao exame do mérito, nessa extensão.

Em suas razões, o Apelante sustenta ser pacífica a jurisprudência no que tange à devolução em dobro dos valores pagos a maior, com espeque no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

De saída, quanto à juridicidade do pleito de devolução do dobro, impende tecer algumas considerações.

Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Merece registro que, embora tenha havido a modulação dos efeitos da decisão, foram excepcionados de tal medida os indébitos decorrentes de prestação de serviço público. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado –
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público
– se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Na hipótese vertente, tal como entendeu o magistrado de primeiro grau, penso que não há como afirmar que houve violação à boa-fé objetiva.

A temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo n. 414 foi novamente afetado para revisão da tese. Tal circunstância, em meu sentir, evidencia que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da Apelada quando realizou tais cobranças.

Sublinho que a posição que estou a adotar é condizente com o entendimento aplicado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE RECÁLCULO – INVIABILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA – APURAÇÃO DO CONSUMO REAL – ESCALONAMENTO TARIFÁRIO – AFASTADA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Por fim, imperioso se faz o afastamento da má-fé da concessionária, eis que, conforme demonstrado, a matéria, mesmo que objeto de precedente repetitivo do STJ, continua controvertida na jurisprudência, e até mesmo o Tema 414 encontra-se afetado para possível revisão da tese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 0009897-34.2016.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 09/08/2023)

No mesmo caminhar, cito ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. [...]
A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária,
eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor. [...] (TJES. AC 0033648-70.2018.8.08.0024. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 10/01/2023)

Por todo o arrazoado, concluo pelo acerto da sentença, cuja manutenção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso de apelação e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

A teor do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 02%, em razão do desprovimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2024 às 17:37:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51242417052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004337-50.2021.8.08.0021

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES
E
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Meridien contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação ordinária ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança realizada com base na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo faturável pela quantidade de economias – unidades autônomas –, alcançando, tão somente, os meses em que houve cobrança a maior do condomínio pela requerida, ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado, e determinar a restituição de quantia paga em favor do condomínio, cuja procedência abarca, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior pela ré, conforme fundamentado, tendo como referência faturamentos que ensejaram os pagamentos ocorridos no período de 6 de outubro de 2011 – 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, como pretendido na petição inicial – até o faturamento do mês de novembro /2018, ou seja, os valores positivos indicados na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)” da planilha ID 17650630”.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator acolheu a preliminar de ausência parcial do interesse recursal, reconhecendo o êxito do autor quanto à exibição dos documentos pretendidos, não conhecendo desta parte do recurso e, na parte em que conhecido, negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que não houve violação à boa-fé objetiva que pudesse justificar a repetição em dobro dos valores cobrados, no que foi acompanhado pelo Des. Fábio Brasil Nery.

Posteriormente, a Desembargadora Heloisa Carrielo inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso e determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete, para continuação do julgamento na forma do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação a preliminar de ausência parcial do interesse recursal, quanto a questão afeta à exibição dos documentos pretendidos pelo autor.

Remanesce, portanto, o exame do pedido deduzido pelo apelante em relação à alegação de que a restituição do valor cobrado indevidamente pela apelada deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp nº 1.413.542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia, as provas reunidas não demonstram a má-fé da apelada, devendo a restituição do indébito ocorrer de forma simples, conforme determinou a sentença.

Anote-se que a matéria referente à cobrança da tarifa de água nos edifícios em que o consumo é medido por único hidrômetro, a despeito de ter sido decidida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 414, permaneceu controvertida, tendo sido novamente afetada no julgamento do REsp nº 1.937.891/RJ, para a revisão da tese anteriormente fixada, circunstância que também impede reconhecer que a cobrança realizada pela apelada viola a boa-fé objetiva.

Eis a ementa do acórdão em que se decidiu pela afetação do tema para a revisão da tese anteriormente fixada:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO NAS UNIDADES COMPOSTAS POR VÁRIAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. DEFINIÇÃO DA JURIDICIDADE DO CRITÉRIO HÍBRIDO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5º, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (arts. 256-E, II, e 256-I do RISTJ).

(ProAfR no REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 29/11/2021)

E em recentíssimo decisão o Superior Tribunal de Justiça revisou a tese fixada no julgamento do Tema n° 414, ao julgar o REsp n° 19737891/RJ, fixando novo paradigma para considerar que “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.

Eis a ementa do aludido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2007, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010, de dispositivo constitucional, e de violação ao art. 937, I, do CPC. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(STJ, REsp n° 1937891/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, J. em 20/06/2024).

Com os acréscimos destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para, conhecer em parte do recurso, e na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Em consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 02% (dois por cento), na forma do § 11°, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004337-50.2021.8.08.0021

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Trata-se de
apelo
interpost
o

pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN
em face de
sentença

proferida nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada
em desfavor de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, cujo
decisum
julgou
parcialmente
procede
n
te o pleito autoral
para declarar
“a ilegalidade da cobrança realizada com base na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo faturável pela quantidade de economias – unidades autônomas –, alcançando, tão somente, os meses em que houve cobrança a maior do condomínio autor pela requerida ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado”
e determinar a
“restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, cuja procedência abarca, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, conforme devidamente fundamentado, tendo como referência faturamentos que ensejaram os pagamentos ocorridos no período de 6 de outubro de 2011 – 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, como pretendido na petição inicial – até o faturamento do mês de novembro/2018, ou seja, os valores positivos indicados na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)” da planilha ID 17650630”
,
restituição esta a ser realizada de forma simples e não em dobro.

Ao apreciar a demanda
nesta seara recursal
o Desembargador Relator Raphael Americano Câmara
entendeu por acolher a preliminar de ausência de interesse recursal atinente ao pedido de exibição de documentos e, no mérito, negar provimento ao recurso com esteio no fundamento maior de que
a despeito do previsto no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor,

“não há como afirmar que houve violação à boa-fé objetiva”,
na medida em que
“
A temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo n. 414 foi novamente afetado para revisão da tese. Tal circunstância, em meu sentir, evidencia que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da Apelada quando realizou tais cobranças”.

Dada intelecção fora acompanhada pelos
ínclitos
Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fabio Brasil Nery.

A eminente Desª Heloisa Cariello, por sua vez, inaugurou divergência para
conhecer e dar parcial provimento ao apelo com esteio na
“ausência de engano justificável por parte da fornecedora de água e considerando a reiterada jurisprudência no sentido da repetição em dobro nestes casos”,

sobretudo porque
“a decisão paradigmática do STJ já estabelecia a ilegalidade da cobrança baseada em critérios diversos do consumo real aferido pelo hidrômetro único. Portanto, não se configura engano justificável a partir do momento em que o entendimento jurisprudencial já era consolidado sobre a matéria à época da cobrança indevida”.

Pois bem. Após analisar com acuidade a questão debatida nestes autos, adianto que comungo da compreensão externada pelo voto de relatoria.

Quanto à preliminar acolhida, sem maior dificuldade, constata-se que de fato não há como afastar a reconhecida ausência de parcial interesse recursal, eis que obteve a recorrente êxito na pretendida exibição dos documentos relativos ao feito.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, c
onforme se depreende dos votos antecedentes, a questão de divergência acerca da devolução dos valores indevidamente exigidos do condomínio
ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de unidades autônomas pelo valor do consumo mínimo faturável,
refere-se à incidência do art. 42,

parágrafo único, do C
DC
, o qual enuncia que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Ocorre que, ao atentar-me para a
recente
ementa
(
DJe de 25/6/2024
)
de Revisão do Tema Repetitivo n. 414 do C. STJ (que ocupou-se em definir quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo), verifico que a compreensão emanada do voto de relatoria encontra guarida
na Colenda Corte Cidadã
.

Digo isto porque encontra-se consignado
ipsi lit
t
eris
no item 9 da ementa referida
exatamente
o seguinte:

“
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento
de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços”.
(STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.
)

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto
do Desembargador
Relator

para conhecer
parcialmente do recurso
e
neg
ar-
lhe
provimento
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Eminentes pares.

Rememoro de que trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a Requerida a realizar a restituição simples de quantias indevidamente pagas pela Requerente, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de unidades autônomas pelo valor do consumo mínimo faturável.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Após examinar os autos, peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir em parte da conclusão esposada por S. Exª.

Prefacialmente, é imperativo reiterar o teor do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável por parte do fornecedor.

No caso dos autos, verifica-se que a cobrança realizada pela fornecedora de água se deu mediante metodologia que não refletiu o consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro único no condomínio. Tal prática, como é cediço, foi considerada ilícita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme posicionamento consolidado no RESP 1.166561/RJ, anterior à propositura da presente demanda.

Nesse contexto, a discussão central reside na interpretação quanto à existência de engano justificável por parte da concessionária.

Ora, conforme exposto, a decisão paradigmática do STJ já estabelecia a ilegalidade da cobrança baseada em critérios diversos do consumo real aferido pelo hidrômetro único. Portanto, não se configura engano justificável a partir do momento em que o entendimento jurisprudencial já era consolidado sobre a matéria à época da cobrança indevida.

Ademais, releva mencionar que este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em julgado pertinente ao tema, já determinou a aplicação da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, reconhecendo a violação da boa-fé objetiva da concessionária ao persistir na cobrança ilegal após a orientação do STJ. Nesse sentido:

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

2. A manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0000941-53.2021.8.08.0021
,
Relator:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24/Jun/2024
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CRITÉRIO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO – METODOLOGIA INJUSTA EM SE TRATANDO DE CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – INOBSERVÂNCIA DA RES. ARSP N. 20/2018, VIGENTE NO PERÍODO EM QUE TERIA OCORRIDO A COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – RECENTE AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – REAL POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA N. 414/STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CULPA INESCUSÁVEL DA REQUERIDA – ORIENTAÇÃO EM VIGOR DESDE 2010 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AJUSTES REALIZADOS NO JULGAMENTO – ÊXITO TOTAL DA PARTE AUTORA – MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DESCORTINADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

[...]
6)
Vem prevalecendo na jurisprudência deste egrégio Tribunal o entendimento, em casuísticas semelhantes, de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, dada a culpa inescusável da concessionária de serviço público ao efetuar a cobrança indevida, máxime por estar a matéria há muito pacificada nos Tribunais, já que, desde 2010, firmou-se o entendimento de que a cobrança deve se dar pelo consumo real aferido, quando o consumo total for medido por único hidrômetro.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0003465-57.2020.8.08.0021
, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18
/
Agosto
/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A condenação de repetição de indébito imposta sobre a CESAN deve se dar em dobro, tendo em vista que a Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.2. No caso, o magistrado de origem condenou a apelada a restituir, de forma simples, o valor cobrado a maior do condomínio sob fundamento de que a cobrança de tarifa presumida realizada pela CESAN é justificável pela interpretação equivocada da legislação federal e aplicação do regramento local, não restando configurada má-fé por parte da concessionaria de serviço público, o que afasta da pretensão de restituição em dobro.3. Entretanto, a repetição dos valores cobrados a maior deve ser dobrada, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que o período da condenação é posterior ao julgamento do recurso repetitivo no STJ (2010), que firmou o entendimento acerca da ilicitude da forma de cobrança utilizada pela CESAN.4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
5001681-23.2021.8.08.0021,
Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/Apr/2023
)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

2. A manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0001288-57.2019.8.08.0021,
Relator: J
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/Mar/2023
)

Por conseguinte, diante da ausência de engano justificável por parte da fornecedora de água e considerando a reiterada jurisprudência no sentido da repetição em dobro nestes casos, entendo que a sentença merece ser revista para que se imponha a condenação à devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por essas razões, rogando vênia ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro divergência para
CONHECER
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
a apelação interposta, decotando-se do comando sentencial a determinação de restituição simples para incluir a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

É, respeitosamente, como voto.